Tribunal: TJMT
Processo: 1007965-63.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
AGRAVANTE(S):
SALMO GOMES SILVA E OUTRA
AGRAVADO(S):
ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA
EA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME
TERRA SANTA PARTICIPAÇÕES EIRELI – ME
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, nesta fase processual, o valor da causa deve ser balizado de acordo com o proveito econômico almejado pelos autores da ação, de modo que havendo cumulação de pedidos – caso dos autos, o valor da causa deve corresponder à soma dos valores de todos eles.
Contudo, na hipótese, a autora entende que o valor da causa importa em R$ 62.650,31, enquanto que a parte agravada indica o valor de R$ 138.160,87, portanto, em razão da divergência de valores apresentada pelas partes, mostra-se necessária a suspensão da decisão recorrida para melhor apreciar os autos, até o julgamento do mérito deste agravo.
Desta feita, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o final julgamento do presente recurso.
Comunique-se o magistrado condutor do feito.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 05 de maio de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora